Tribunal: STF
Processo: RE 1573930
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário manejado em face acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PENAL MILITAR. AGAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECLUSÃO. REGIME ABERTO. PEDIDO DE INDULTO NEGADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. AFASTADA A POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUICONALIDADE DO DECRETO Nº 12.338/2024 SUSCITADA PELO PARQUET. MÉRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARTIGO 9º, INCISO VIII, DO REFERIDO DECRETO. INDULTO CONCEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 



    I- CASO EM EXAME 



    1. Agravo em execução defensivo de policial militar preso contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338, de 23/12/2024. 



    2. Defesa requer indulto com base no artigo 9º, inciso VIII, do Decreto nº 12.338/24, eis que o dispositivo não exige cumprimento mínimo de pena para a concessão do indulto, mas tão somente que o mesmo esteja cumprindo pena no regime aberto ou em liberdade condicional e a pena remanescente não seja superior a 6 (seis) anos, se não reincidentes, e 4 (quatro) anos se reincidente, no dia 24/12/2024, data da publicação do referido decreto.



    3. Ministério Público sugere a declaração de inconstitucionalidade, de modo difuso, do inciso VIII do art. 9º do Decreto 12.338/2024. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Cabimento de declaração de inconstitucionalidade, de modo difuso, do inciso VIII do artigo 9º do Decreto 12.338/2024 por este Colegiado. E, no mérito, analisar se o apenado cumpriu os requisitos exigidos no referido decreto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Primeiramente deve ser afastada a possibilidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade como requer o Parquet, eis que não é caso de suspender o julgamento e encaminhar a matéria à apreciação do Pleno, em razão da cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que, na esteira das razões do ora agravante, reputa-se constitucional o inciso VIII do artigo 9º do Decreto nº 12.338/2024. 



    7. No mérito, assiste razão a defesa, pois o ora agravante encontrava-se cumprindo pena em regime aberto e, efetivamente no dia 25 de dezembro de 2024, possuía pena remanescente muito inferior ao patamar exigido no decreto, vindo a cumprir pena desde 16 de agosto de 2024, eis que restou condenado a três (3) anos de reclusão, pelo delito de peculato. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Afastada a possibilidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade, eis que o inciso VIII do artigo 9º do Decreto nº 12.338/2024 é constitucional. No mérito, curial o provimento do agravo em execução, concedendo indulto ao policial militar, extinguindo sua punibilidade. 



    Tese de Julgamento: ‘1. Mesmo que este Colegiado pretendesse fazer um controle de constitucionalidade pela via difusa, não vislumbro incompatibilidade do inciso VIII do artigo 9º do Decreto nº 12.338/24 com a Constituição Federal, tampouco excesso de poder, abuso de direito ou desvio de finalidade. 2. Não há dúvidas de que o Presidente da República no inciso VIII do artigo 9º não exigiu outros requisitos além de que esteja o apenado cumprindo pena em regime aberto e, no dia 25 de dezembro de 2024, não tenha pena remanescente superior a seis (6) anos. Resta cumprido o requisito insculpido no inciso VIII do art. 9º, não havendo crime impeditivo praticado pelo apenado, ou, ainda, perpetrado com violência ou grave ameaça, sendo a pena remanescente não superior a seis (6) anos, bem como não haver qualquer incidente na origem de falta grave por parte do agravante’.”



    No recurso extraordinário a parte recorrente alega violação dos artigos 84, inciso XII, da Constituição Federal.



    Aduz que, “o texto do inciso VIII promove desequilíbrio no sistema jurídico-penal ao permitir que a resposta punitiva estatal se torne praticamente nula. Nesse cenário, forçoso reconhecer a total incompatibilidade do dispositivo em análise com as diretrizes de política criminal definidas pelo Poder Legislativo e efetivadas pelo Poder Judiciário.”.



    Nesse contexto, sustenta que, embora seja competência privativa do Presidente da República conceder o indulto, a discricionariedade inerente à escolha das circunstâncias para sua concessão não se traduz em poder absoluto ou ilimitado, devendo sempre observar os ditames constitucionais. 



    Alega, contudo, que tal exigência não teria sido atendida no caso concreto, uma vez que o inciso VIII do art. 9º do referido Decreto violaria os princípios da separação dos poderes, da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia, da individualização da pena e da segurança pública.



    Ressalta que: 



    “(...) o texto do Decreto aqui discutido inovou em relação à tradição, estabelecendo hipótese de extinção da punibilidade sem a exigência de qualquer contrapartida por parte do condenado que será por ela beneficiado, ou seja, não se exigiu qualquer período de pena cumprida pelo condenado para a obtenção do beneplácito constitucional, senão apenas que o período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não fosse superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes. 



    Nessa esteira, percebe-se que o Presidente da República signatário do decreto exorbitou os limites constitucionais de sua competência ao instituir dispositivo legal que, ao invés de atingir a pena privativa de liberdade – sendo-lhe concedida a extinção da punibilidade –, acaba por criar casos de desfazimento jurídico da própria ilicitude do comportamento, atingindo os próprios efeitos secundários da sanção penal, o que está a caracterizar verdadeira anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional (nos termos do artigo 48, VIII, da Constituição Federal).”



    Desse modo, requer ao final que “seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal supradeduzida, para efeito de cassar o indulto concedido nos termos da fundamentação.”.



    Decido.



    O recorrente, no âmbito de processo de natureza subjetiva, pretende ver reconhecida a inconstitucionalidade do inciso VIII do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 e, por consequência, a cassação do indulto concedido ao recorrido.



    Sobre o ponto, cumpre destacar que é plenamente possível a realização do controle incidental (ou difuso) de constitucionalidade por qualquer órgão jurisdicional integrante do Poder Judiciário, desde que a questão constitucional se apresente como prejudicial necessária à solução da controvérsia.



    Por outro lado, o controle concentrado de constitucionalidade, de caráter objetivo e voltado à defesa, em tese, da ordem constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição da República.



    No tocante à apreciação da constitucionalidade no âmbito de recurso extraordinário, é oportuno mencionar o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem:



    “No ordenamento jurídico brasileiro convivem o controle concentrado de constitucionalidade, exclusivo do Supremo Tribunal Federal, e o controle difuso de constitucionalidade, que deve ser feito por qualquer órgão jurisdicional de forma incidental. É evidente que o art. 102, III, b, da CF, trata dessa segunda forma de controle, permitindo que se leve ao Supremo Tribunal Federal qualquer declaração incidental de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, considerando-se que a principal tarefa desse tribunal é dizer na demanda a última palavra a respeito da inconstitucionalidade, o que faz de forma originária no controle concentrado e de forma recursal na forma difusa.



    Note-se que o dispositivo constitucional ora analisado refere-se tão somente à inconstitucionalidade declarada incidentalmente, não sendo cabível o recurso extraordinário, ao menos não por essa hipótese de cabimento, de decisão que incidentalmente declara a constitucionalidade de lei federal ou tratado. A justificativa é clara: toda norma é naturalmente constitucional, o que significa dizer que toda norma é criada pretensamente constitucional, pois há expectativa de que todas elas tenham tal qualidade, de forma que, ao declarar a constitucionalidade incidentalmente, o órgão jurisdicional nada mais faz do que declarar o estado natural da norma, confirmando a expectativa de que esteja conforme a Constituição Federal. A atipicidade fica por conta da declaração incidental de inconstitucionalidade, sendo nesse caso interessante permitir a análise da decisão pelo Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário. É bem provável que na declaração incidental de constitucionalidade também seja cabível o recurso extraordinário, mas com amparo no art. 102, III, ‘a’, da CF.” (Manual de direito processual civil - Volume único. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1.739).



    No caso em exame, diante do reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da constitucionalidade da norma ora impugnada, o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal restringe-se à análise de questão constitucional suscitada em um contexto subjetivo e concreto. 



    Mostra-se, portanto, inviável a utilização do recurso extraordinário como instrumento para a realização de controle concentrado de constitucionalidade, de natureza objetiva e abstrata.



    Embora o presente recurso tenha sido interposto no âmbito de processo de índole subjetiva, verifica-se que o recorrente, ao longo de toda a peça recursal, dedica-se a sustentar a inconstitucionalidade do inciso VIII do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024, afastando-se da controvérsia concreta subjacente ao feito.



    Dessa forma, evidencia-se que a alegação de inconstitucionalidade da norma em questão se confunde com o próprio pedido principal do recurso, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, inviabiliza o controle difuso de constitucionalidade.



    Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Ação declaratória com obrigação de fazer. Controle difuso de constitucionalidade. Confusão com o pedido principal da causa. Inadequação da via eleita. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, não se admite o controle difuso de constitucionalidade quando a alegação de inconstitucionalidade se confunda com o pedido principal da causa. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.531.098-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 1º/4/2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE NOVAÇÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 11.051/2004. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31 DA LEI 11.051/2004. EFICÁCIA ERGA OMNES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 988.133/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/8/18).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 595.213/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/12/17). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina” (Rcl nº 1.898/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 6/8/14). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente